Tribunal: TJDFT
Processo: 0755853-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755853-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WKLYNGER OLIVEIRA PINHEIRO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para impedir o seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, em razão da exigência de aprovação na prova TEMFC 36 (36a edição do Exame de Suficiência para obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade). Alega, em síntese, que: 1) ingressou no Programa Médicos pelo Brasil em 2022, tendo cumprido regularmente as duas primeiras fases; 2) havia legítima expectativa de realização da prova final por meio de avaliação interna da AgSUS, conforme a Resolução DIREX no 27/2024; 3) foi surpreendido pela superveniência da Resolução DIREX no 32/2025, que tornou obrigatória a aprovação na prova TEMFC 36, elaborada por entidade externa, quando o edital já se encontrava publicado; 4) a alteração das regras ocorreu sem regime de transição, em afronta à proteção da confiança e à segurança jurídica; 5) não preenchia, à época, o requisito de tempo mínimo de prática exigido pela prova da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC; 6) a reprovação no certame implicará desligamento automático do programa e suspensão da bolsa-formação; 7) há risco de perecimento do direito diante da iminência do desligamento; 8) não se pretende afastar a discricionariedade administrativa, mas assegurar aplicação prospectiva das novas regras; 9) o desligamento compromete o objetivo do programa e a assistência à população em regiões vulneráveis, com efeitos irreversíveis. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que se abstenha de desligá-lo do Programa Médicos pelo Brasil e de suspender o pagamento da bolsa-formação, até que seja oportunizada nova ocasião para a realização da prova correspondente à terceira etapa, e, no mérito, o provimento do recurso para sua manutenção no programa até o julgamento final. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) De acordo com o art. 27, inciso III, da Lei no 13.958/2019, é expressa a exigência de que o processo seletivo para ingresso no quadro de médicos de família e comunidade se submeta à realização de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, como terceira etapa. O dispositivo legal não contempla qualquer exceção quanto à forma de avaliação, tampouco delega ao candidato prerrogativa de escolha quanto à modalidade da prova a ser aplicada. Considerando o disposto no art. 5o, parágrafo único, da Resolução DIREX no 27/2024/DIREX/AgSUS, segundo o qual “a terceira fase será constituída de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para o ingresso no quadro de pessoal da AgSUS”, sendo certo que “as informações sobre a data, local, conteúdo e demais condições para a realização da prova e critérios de aprovação da terceira fase serão dispostas em edital.”, não se observa, em cognição sumária, a alegada ilegalidade do ato perpetrado pela ré. Dessa forma, em tese, é possível que a ré utilize prova de título da SBMFC como forma de concretização da terceira etapa do processo seletivo, uma vez que as condições previstas na resolução foram aparentemente atendidas pelo edital da TEMFC 36. A alteração promovida pela Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, ao definir que a avaliação final se daria por meio do TEMFC 36, encontra-se, em tese, dentro do espectro de discricionariedade administrativa conferido à requerida, não havendo, por ora, elementos suficientes que demonstrem abuso, ilegalidade manifesta ou ofensa frontal a princípios constitucionais. (...) No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer, com base nos elementos disponíveis, a inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso evidente na atuação administrativa. A Resolução DIREX no 32/2025, ao definir a prova TEMFC 36 como instrumento de avaliação final, insere-se, em tese, no âmbito da discricionariedade conferida à entidade responsável pela execução do programa. Por sua vez, a controvérsia acerca da eventual quebra da confiança legítima, da necessidade de regime de transição e da compatibilidade temporal das normas supervenientes demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório e do arcabouço normativo aplicável. Isso porque a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, recomenda cautela na intervenção judicial em sede liminar. Além disso, o risco alegado, embora relevante sob a ótica subjetiva do agravante, não se revela suficiente, nesta fase, para afastar a conclusão do juízo de origem, especialmente diante do caráter satisfativo e potencialmente irreversível da medida pretendida. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator